Tribunal: CARF
Processo: 19647.004217/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004217/2005-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Ausente a liquidez e a certeza, não deve ser reconhecido o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 358/369) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo integralmente o
Despacho Decisório (fls. 196).
Referido Despacho Decisório não homologou as compensações realizadas,
discriminadas em demonstrativo de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, relativo à pessoa jurídica Telpe Celular S/A, sucedida da Recorrente. Ainda, determinou a
cobrança dos débitos cujas compensações foram consideradas indevidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004217/2005-34
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004217/2005-34

O demonstrativo elaborado pela Fiscalização, ao analisar as informações
contábeis e fiscais da Recorrente, não reconheceu direito creditório, por meio da seguinte
conclusão (fls. 85/96):

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
204/207), na condição de sucessora da Telpe Celular S/A – por sua vez sucessora das pessoas
jurídicas Telern Celular S/A e Telpa Celular S/A – que foi rejeitada pela DRJ, por meio do
acórdão recorrido (fls. 332/335), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002

COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs seu Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que o
despacho decisório decorreria da revisão de oficio ocorrida nos autos do processo n°
19647.009690/2006-99 e que teria havido, ao que infere, acréscimo no valor dos débitos, o que
afrontaria os arts. 145, 146 e 149, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 28/04/2011 (fls. 358), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 342), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004217/2005-34

A Recorrente sustentou que o Despacho Decisório seria decorrente de uma revisão
de ofício de lançamento feita no PAF no 19647.009690/2006-99, que teria gerado acréscimo
indevido no tributo cobrado, violando os arts. 145 e 149 do CTN.
A respeito da relação entre estes autos e o processo administrativo citado, a DRJ
apresentou as seguintes razões, que adoto integralmente como razão de decidir:
7. Reitere-se, de início, que, conforme relatado, as DCOMPs relativas à incorporada
Telern Celular não integram o presente litígio, vez que foram objeto de exame e decisão
nos autos do processo n° 19647.004705/2005-41. Referido processo já veio a
julgamento nesta Turma, que, através do Acórdão n° 29.840, de 14/04/2010, considerou
improcedente a manifestação de inconformidade lá apresentada.
8. Esclareça-se ainda que a análise, pela DRF/Recife, do saldo negativo apresentado
pela interessada como fonte do direito creditório, tem por base o valor apurado pela
empresa em sua DIPJ. Se o saldo negativo foi calculado a menor na DIPJ - o que foi
alegado mas não provado na peça de defesa -, cumpria à contribuinte proceder à sua
retificação.
9. Em decorrência de ação fiscal de que foi alvo a contribuinte, efetuou-se lançamento
para exigir-lhe crédito tributário, tendo sido formalizado o processo n°
19647.009690/2006-99. Motivou a lavratura do auto de infração, entre outras infrações,
o irregular tratamento fiscal dado pela impugnante ao ágio havido sobre operações com
empresas.
10. O lançamento, no tocante às mencionadas infrações, foi mantido em julgamento
proferido pela Quarta Turma desta delegacia através do Acórdão n° 21.175, de 13 de
dezembro de 2007.
11. Refeitos os cálculos do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com o expurgo dos
reflexos advindos das infrações, apuraram-se saldos a pagar, e não saldos negativos do
imposto, conforme demonstrativos de fis. 86/89 e 98/100, inexistindo, portanto, o
direito creditório postulado no presente processo.
12. Frise-se ser incabível, no âmbito destes autos, a discussão pretendida pela
impugnante acerca do tratamento fiscal do ágio, questão que é objeto de demanda no
processo n° 19647.009690/2006-99, já julgado nesta instância administrativa. No
presente processo, a contenda está circunscrita ao reconhecimento do direito creditório
advindo do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2002, a partir do qual
reivindica a empresa a compensação com débitos seus. O que interessa, aqui, é saber se,
à luz da legislação regente, configurou-se como indiscutivelmente apurado o saldo
negativo, de sorte a habilitá-lo à compensação.
13. A resposta é negativa, haja vista que, desde o momento em que regularmente
inaugurada a discussão sobre o saldo do imposto, assentou-se a circunstância de que o
crédito aqui suplicado carece dos atributos de liquidez e certeza, em face do que não
pode, à luz do art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), ser utilizado na compensação de débitos neste ou em qualquer outro
processo.
14. Embora não o requeira expressamente, a impugnante parece pretender o
sobrestamento da presente lide até o julgamento final do processo n°
19647.009690/2006-99. Esclareça-se inexistir norma que estabeleça o julgamento
conjunto dos processos, como também não há previsão legal que autorize a suspensão
do trâmite processual. Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo
até sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o , parágrafo
único, XII, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004217/2005-34

15. Alega ainda a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de
ofício havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O
argumento é equivocado, como passo a expor.
16. Naquele processo verificou-se também, além das infrações relacionadas ao ágio, a
dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que haviam sido objeto
de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram lavrados autos de
infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da multa isolada pela
falta das antecipações mensais.
17. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de dívida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado pela
Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18,
de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas, devendo os
débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de consulta foi
posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos de ofício,
reduzindo o crédito tributário antes exigido.
18. Assim, é através do presente processo que os débitos das estimativas não
homologadas serão cobrados, razão pela qual reduziu-se o lançamento objeto daquele
outro processo. O não reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos em
nada decorreu da revisão de ofício havida no processo n° 19647.009690/2006, e os
débitos que serão cobrados por via do presente processo são rigorosamente aqueles
espontaneamente declarados pela contribuinte nas DCOMPs. Não sofreram, por
conseguinte, nenhuma modificação em virtude do processo n° 19647.009690/2006-99,
não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Vale destacar que a Recorrente não apresentou, nas suas razões recursais,
elementos novos capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido.
Por fim, vale destacar que a questão foi objeto de processo administrativo
semelhante, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 da incorporada Telern
Celular S/A (PAF no 19647.004705/2005-41), citado pela DRJ no acórdão recorrido. Naquela
oportunidade, foi negado provimento ao Recurso Voluntário, pelos mesmos fundamentos ora
adotados:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CABE AO CONTRIBUINTE DEMONSTRAR A LIQUIDEZ E
CERTEZA DE SEU DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO A compensação de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública é direito do contribuinte, nos termos do
artigo 170 do Código Tributário Nacional. Cabe ao sujeito passivo a comprovação de
liquidez e certeza de seu direito. Não logrando êxito em fazê-lo, deve ser mantida a
autuação. (Acórdão no 1402-004.525, Rel. Cons. Paula Santos de Abreu, Sessão de
10/03/2020)
Naquela oportunidade, ainda, foi registrada a ausência de demonstração do crédito
alegado nas alegações do contribuinte:
Ressalta-se que o artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a
compensação é um direito do contribuinte, desde que haja créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, o que restou afastado in casu.
Diferentemente do que alega a Recorrente, a verificação da existência dos créditos a
serem compensados foi criteriosamente realizada pela autoridade fiscal a partir de
vários documentos apresentados pela Recorrente (livros Diários, Razões, Balancetes e
LALUR); nas suas Declarações de Informações Econômico Fiscais — DIPJ; nas suas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTFs; nas Declarações do
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004217/2005-34

Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF entregues à SRF pelas empresas pagadoras,
tendo a Recorrente como beneficiária dos rendimentos, e nas próprias Declarações de
Compensações), resultando inclusive em várias planilhas com cálculos realizados. A
Recorrente, no entanto, não fez qualquer consideração a respeito de tais cálculos de
modo a combate-los.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 379
DF CARF MF
Original